Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-08.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009669-08.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ: 26.574.769/0001-07 (EMBARGANTE), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (EMBARGADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo, porém, a procedência parcial do pedido declaratório de inexistência de relação jurídica quanto à emissão de nota fiscal indevida. A embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência parcial de ambas as partes, bem como a necessidade de fixação da verba honorária conforme os critérios do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão relevante no acórdão embargado, por ausência de pronunciamento quanto à fixação e distribuição dos honorários advocatícios, a despeito da reforma parcial da sentença.

4. Tendo a embargante obtido êxito na reversão da condenação por danos morais e a parte autora logrado o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, configura-se sucumbência recíproca, impondo-se a aplicação dos arts. 85, §§ 2o e 14, e 86 do CPC.

5. Adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 50% para cada parte, observando-se os limites legais e a equidade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, exclusivamente para suprir omissão quanto à fixação da verba honorária.

Tese de julgamento: “
1. A omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, em razão da sucumbência recíproca, deve ser suprida por meio de embargos de declaração. 2. A distribuição proporcional da verba honorária deve observar o grau de êxito de cada parte, sendo admissível a fixação em percentuais iguais, conforme o caso
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais, movida pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, em decorrência da emissão de nota fiscal equivocada, após o encerramento do contrato de gestão do Hospital Regional de Sinop.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 296918897):

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTA FISCAL APÓS ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido da apelada, declarando a inexistência de relação jurídica relativa à nota fiscal no 000.001.787 e condenando solidariamente os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão indevida de nota fiscal por pessoa jurídica, após o término da relação contratual, enseja o dever de indenizar por danos morais, sem a comprovação de abalo à imagem, reputação ou prejuízo comercial concreto.

III. Razões de decidir

3. Embora tenha sido reconhecido o equívoco na emissão da nota fiscal, inexiste prova nos autos de que o documento tenha causado repercussões jurídicas ou comerciais negativas à parte autora, como protesto, lançamento fiscal, cobrança ou restrição creditícia.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 227/STJ) admite o dano moral à pessoa jurídica, desde que demonstrado o abalo à imagem ou à honra objetiva, o que não se verificou no presente caso.

5. A simples emissão de nota fiscal de baixo valor, desacompanhada de cobrança ou publicidade lesiva, não configura, por si só, ilícito indenizável. Inexistência dos requisitos do art. 927 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência da relação jurídica.

Tese de julgamento: "A emissão indevida de nota fiscal por pessoa jurídica, desacompanhada de comprovação de repercussão negativa concreta à imagem ou à atividade econômica do emitido, não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.".

A embargante opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de condenar a parte autora, ora embargada, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não obstante o êxito obtido pela embargante quanto à improcedência do pedido de indenização.

Sustenta que a omissão compromete a integralidade do julgado, uma vez que houve sucumbência parcial da parte autora, o que atrai a incidência do disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, que impõe a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com a consequente fixação dos honorários sucumbenciais em favor da embargante, em percentual a ser estabelecido por este colegiado.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos embargados, conforme certificado nos autos (Id. 315773858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA., em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento à apelação interposta pela embargante para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo, contudo, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica quanto à emissão de nota fiscal indevida.

A controvérsia que cinge os autos diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência parcial das partes, uma vez que a embargante obteve êxito quanto à improcedência do pedido indenizatório, mas restou mantida a procedência do pedido declaratório formulado pela autora da ação.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido é omisso quanto à fixação dos honorários de sucumbência, não obstante tenha havido reforma parcial da sentença, com a consequente inversão dos ônus processuais, nos termos do art. 85 do CPC. Requer, por conseguinte, o suprimento da omissão, com a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária, a ser fixada sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Razão assiste à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Com efeito, ao analisar-se o acórdão embargado, constata-se que, embora tenha sido reconhecida a procedência do recurso da embargante quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, não houve qualquer menção às consequências processuais relativas à distribuição da verba honorária, o que configura omissão relevante no julgado.

Tal omissão torna-se ainda mais evidente diante da sucumbência parcial das partes. Com efeito, se de um lado a embargante logrou êxito ao afastar a condenação pecuniária, de outro, a parte autora obteve reconhecimento judicial quanto à inexistência de vínculo jurídico, circunstância que impõe a aplicação do disposto no art. 85 do CPC.

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS. Tendo havido reforma parcial da sentença, com procedência de apenas um dos pedidos formulados pelo autor (restituição de valores), impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10260658920248110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Marina Fátima de Oliveira contra sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito" ajuizada contra Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica e do débito, determinando a repetição do indébito em dobro, mas afastou a indenização por danos morais. Houve fixação de sucumbência recíproca . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos indevidos em conta bancária da parte autora configuram dano moral indenizável; e (ii) reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral, salvo se acompanhada de circunstâncias excepcionais que atentem contra a dignidade do consumidor . No caso concreto, não houve comprovação de constrangimento, humilhação ou restrição de crédito, razão pela qual se afasta a tese de dano moral in re ipsa. Mantém-se a sucumbência recíproca, ajustando-se a distribuição dos honorários advocatícios para refletir o êxito parcial de cada parte, fixando-se 60% à parte autora e 40% à parte requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A mera cobrança indevida, sem outros fatores que causem humilhação, restrição de crédito ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável. 2. Na hipótese de sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários advocatícios deve refletir adequadamente o êxito parcial das partes .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007726720248110051, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 24/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2025)

Impõe-se, portanto, reconhecer que a decisão colegiada carece de integração, a fim de explicitar a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência entre as partes, sob pena de comprometimento da coerência e completude do julgado.

Nos termos do art. 85, caput, do CPC, é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora. O §2o do mesmo dispositivo estabelece que tais honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, é inequívoca a existência de sucumbência parcial entre as partes, uma vez que a embargante logrou afastar a condenação por danos morais, enquanto a parte autora obteve êxito no reconhecimento da inexistência da relação jurídica controvertida.

Dessa forma, entendo adequada a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados proporcionalmente pelas partes, respondendo cada uma, isoladamente, por 50% (cinquenta por cento) do montante devido ao patrono da parte adversa.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos de declaração opostos por NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA., exclusivamente para suprir a omissão apontada, e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem arcados na proporção de 50% por cada parte, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025